Tribunal: TJBA
Processo: 8001917-31.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001917-31.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIELSON DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA, ALINE MOREIRA ARAUJO

APELADO: SOSTENES FREITAS MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO MENEZES COELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (APELAÇÃO). RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão (ID 80114313) que, mantendo decisão monocrática anterior (ID 72937293), não conheceu do Recurso de Apelação (ID 65780025) interposto pelos ora Embargantes contra decisão de primeiro grau (ID 65780016).

A decisão de piso, proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a irresignação dos executados (reconhecendo excesso apenas quanto a juros moratórios) e homologou os cálculos remanescentes apresentados pelo exequente, determinando implicitamente o prosseguimento da execução pelo saldo apurado.

Os Embargantes apontam suposta contradição no Acórdão recorrido, argumentando que a menção à extinção da fase de cumprimento (art. 924, II, CPC) no dispositivo da decisão de ID 65780016, apesar de seu conteúdo interlocutório, geraria dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a Apelação interposta.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em analisar a existência da alegada contradição no Acórdão embargado (ID 80114313) e, consequentemente, o cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir Recurso de Apelação contra decisão que julga parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução.

III. Razões de decidir

5. O Acórdão embargado não padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC). A natureza jurídica de um pronunciamento judicial define-se pelo seu conteúdo e efeitos práticos, e não pela sua denominação ou por termos isolados e tecnicamente imprecisos constantes em seu dispositivo.

6. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo saldo devedor remanescente e determinando o prosseguimento da execução, possui natureza eminentemente interlocutória (art. 203, § 2º, CPC), pois não põe fim à fase executiva nos termos das hipóteses taxativas do art. 924 do CPC.

7. O recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

8. A interposição de Recurso de Apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução configura erro grosseiro, inescusável, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. A imprecisão terminológica contida na decisão originária não cria dúvida objetiva que justifique a aplicação da fungibilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido (ID 80114313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001917-31.2019.8.05.0229,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.

Des. Cássio Miranda

Relator

7